Tribunal: TRF3
Processo: 5054836-80.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
95/689)

5054836-80.2023.4.03.9999

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5054836-80.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEXANDRE LOPES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO DOMINGUES - SP117736-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO CHAVES - SP62413-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE VIRADOURO/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação do INSS para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão também inverteu o ônus sucumbencial.

2. A parte autora sustenta que subsiste o interesse processual, apesar da inexistência de requerimento administrativo específico. Alega que pedido de atualização cadastral caracterizaria manifestação administrativa e que a contestação do INSS evidenciaria resistência à pretensão. Requer a retratação ou o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de prévio requerimento administrativo específico para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição afasta o interesse de agir; e (ii) se pedido administrativo de atualização cadastral ou a apresentação de contestação são suficientes para caracterizar pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é admissível nos termos do art. 932 do CPC. O princípio da colegialidade permanece assegurado pela possibilidade de interposição de agravo interno.

5. O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, conforme art. 485, VI e §3o, do CPC.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, fixou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo. A ausência desse requerimento, nas ações ajuizadas após 03.09.2014, implica inexistência de interesse de agir. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto à análise da pretensão. A mera provocação administrativa sem documentação mínima ou sem formulação do pedido específico não caracteriza pretensão resistida.

7. No caso concreto, a parte autora apenas requereu atualização de dados cadastrais em 03.09.2019 e ajuizou a ação em 12.11.2019 pleiteando aposentadoria por tempo de contribuição. O CNIS indica inexistir qualquer pedido administrativo de aposentadoria.

8. Ausente provocação administrativa específica e inexistente indeferimento ou omissão do INSS, não se configura conflito apto a justificar a atuação jurisdicional. A ação judicial não pode substituir a fase administrativa de análise originária do benefício.

9. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo interno da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário exige prévio requerimento administrativo específico e apto à análise do INSS, não se prestando a tal fim o simples pedido de atualização cadastral. 2. A ausência de requerimento administrativo válido, em ações ajuizadas após o Tema 350/STF, implica falta de interesse de agir e extinção do processo sem resolução do mérito.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e §3o, art. 927, III, art. 932, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.08.2020; STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 15.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5054836-80.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO DOMINGUES - SP117736-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO CHAVES - SP62413-N

APELADO: ALEXANDRE LOPES DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE VIRADOURO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 350123512) que não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação do INSS para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (Tema 350/STF), invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em suas razões de agravo, a parte autora afirma subsistir o seu interesse de agir malgrado a ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício. Afirma que o requerimento de atualização de dados cadastrais em âmbito administrativo denota interesse na concessão do benefício e que a apresentação de contestação configura resistência à pretensão. Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

Pois bem.

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

No caso vertente, constato que a parte autora formulou requerimento administrativo de atualização de dados cadastrais aos 03.09.2019 (ID 270365568) e ajuizou a presente demanda, aos 12.11.2019, pleiteando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Aliás, ao exame do CNIS do demandante (ID 270365581), nota-se que ele jamais requereu qualquer aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Dessa feita, observo a inexistência de pretensão resistida à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na esfera administrativa, de modo a descaracterizar o interesse de agir da parte autora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 350/STF.”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reputou inviável o reconhecimento do interesse de agir da parte autora, em linha com as razões jurídicas externadas no Tema 350/STF, precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, somente se reputa caracterizada a resistência apta a justificar a atuação jurisdicional quando a Administração tiver sido efetivamente instada a apreciar pretensão devidamente instruída, com a exposição dos fatos e a apresentação do conjunto probatório mínimo necessário à análise do direito vindicado, não sendo admissível a utilização do processo judicial como sucedâneo de fase instrutória negligenciada ou deliberadamente postergada na via administrativa, sob pena de indevida inversão da lógica procedimental e de esvaziamento da função administrativa de concessão originária dos benefícios previdenciários.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação do INSS para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão também inverteu o ônus sucumbencial.

2. A parte autora sustenta que subsiste o interesse processual, apesar da inexistência de requerimento administrativo específico. Alega que pedido de atualização cadastral caracterizaria manifestação administrativa e que a contestação do INSS evidenciaria resistência à pretensão. Requer a retratação ou o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de prévio requerimento administrativo específico para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição afasta o interesse de agir; e (ii) se pedido administrativo de atualização cadastral ou a apresentação de contestação são suficientes para caracterizar pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é admissível nos termos do art. 932 do CPC. O princípio da colegialidade permanece assegurado pela possibilidade de interposição de agravo interno.

5. O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, conforme art. 485, VI e §3o, do CPC.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, fixou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo. A ausência desse requerimento, nas ações ajuizadas após 03.09.2014, implica inexistência de interesse de agir. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto à análise da pretensão. A mera provocação administrativa sem documentação mínima ou sem formulação do pedido específico não caracteriza pretensão resistida.

7. No caso concreto, a parte autora apenas requereu atualização de dados cadastrais em 03.09.2019 e ajuizou a ação em 12.11.2019 pleiteando aposentadoria por tempo de contribuição. O CNIS indica inexistir qualquer pedido administrativo de aposentadoria.

8. Ausente provocação administrativa específica e inexistente indeferimento ou omissão do INSS, não se configura conflito apto a justificar a atuação jurisdicional. A ação judicial não pode substituir a fase administrativa de análise originária do benefício.

9. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo interno da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário exige prévio requerimento administrativo específico e apto à análise do INSS, não se prestando a tal fim o simples pedido de atualização cadastral. 2. A ausência de requerimento administrativo válido, em ações ajuizadas após o Tema 350/STF, implica falta de interesse de agir e extinção do processo sem resolução do mérito.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e §3o, art. 927, III, art. 932, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.08.2020; STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão